Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703230-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 183203025) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ELITA RIBEIRO MACHADO CARDOCH VALDEZ, concedeu a antecipação de tutela para determinar que a Administração Pública Distrital publique nova lista de candidatos aprovados com inclusão da autora como habilitada para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa de Sobradinho/DF e empossá-la no cargo. Em suas razões (ID 55368013), alega que: 1) a Secretaria Executiva do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - SECDCA informa que a candidata foi eliminada do Processo de Escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares por decisão da Comissão Especial do Processo Eleitoral - CEPE, que considerou procedente denúncia de campanha irregular feita por meio do sistema Ouvidoria; 2) a denúncia não foi anônima; 3) os documentos relativos à denúncia foram disponibilizados ao denunciado com o nome do denunciante tarjado para preservar a integridade e garantir a segurança do denunciante; 4) o direito ao contraditório foi assegurado à demandante, que recebeu acesso à integra do processo administrativo e a permitiu apresentar defesa por duas vezes; 5) o ato administrativo da CEPE deu estrito cumprimento aos dispositivos legais que disciplinam o Processo Eleitoral de Escolha de Conselheiros Tutelares; 6) a agravada praticou conduta prevista no artigo 41 da Resolução Normativa 106/CDCA-DF ao publicar, em suas redes sociais, depoimentos de pessoas por ela atendida no exercício de sua função de conselheira, com o escopo de promover sua campanha eleitoral. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 55541205). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 07/05/2024, foi proferida sentença no feito originário, que julgou procedentes os pedidos apresentados para declarar nulo o Edital que excluiu o nome da autora do rol de candidatos eleitos e aptos ao empossamento e assegurar-lhe a posse no cargo de Conselheira Tutela para o qual foi eleita (ID 195804449, autos de origem). A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)" grifou-se Registre-se ainda julgado deste Tribunal em caso semelhante: "AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. ART. 932, III, DO CPC. CONSTATAÇÃO. 1. Tendo sido proferida sentença de mérito no primeiro grau, os efeitos das decisões que a antecederam serão por ela absorvidos, prejudicando o exame do Recurso de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, como no caso dos presentes autos. 2. Evidenciado que o recurso de agravo de instrumento sequer pleiteou efeitos suspensivos ou que a sentença extintiva sequer foi questionada à origem, ainda mais patente a perda de interesse processual. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1687859, 07047149220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023.)" grifou-se Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator